Tribunal: TJSP
Processo: 1010477-61.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo internacional. Danos morais. Competência da justiça brasileira. Passagens aéreas adquiridas pela autora, de nacionalidade Suíça e lá residente, para deslocar-se de Salvador a Gênova, com conexão em Lisboa. Cancelamento do voo inicial, por problemas operacionais, o que gerou a perda do voo de conexão. Evento que ocorreu em Salvador e ocasionou o atraso

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo internacional. Danos morais. Competência da justiça brasileira. Passagens aéreas adquiridas pela autora, de nacionalidade Suíça e lá residente, para deslocar-se de Salvador a Gênova, com conexão em Lisboa. Cancelamento do voo inicial, por problemas operacionais, o que gerou a perda do voo de conexão. Evento que ocorreu em Salvador e ocasionou o atraso de 24 horas para que a autora desembarcasse em seu destino final. Hipótese em que a companhia aérea possui filial em São Paulo. Falha na prestação do serviço de transporte verificada em território brasileiro. Aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor. Convenções de Varsóvia e de Montreal que não afastam a competência da jurisdição brasileira para processar e julgar esta ação indenizatória. Consideração de que a autora foi realocada para novo voo que partiu apenas no dia seguinte, tendo permanecido em terra, sem assistência material adequada da companhia aérea e chegado ao seu destino final com atraso considerável (24 horas). Falta de informação adequada e clara à passageira sobre motivo do cancelamento do voo inicial, bem assim de alternativas de reacomodação, em afronta ao disposto na Resolução n. 400/2016 da ANAC (artigos 20, 21, 26 e 27). Excludente da força maior não caracterizada. Verificação de transtornos hábeis à configuração de danos morais indenizáveis. Responsabilidade da ré pelo defeito na prestação do serviço de transporte aéreo configurada (art. 14, CDC). Indenização arbitrada em R$ 8.000,00, acrescidos de juros de mora contados da citação e de correção monetária aplicada a partir da data do acórdão. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, afastada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso em parte provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010477-61.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RITA
ADRIANA OLIVEIRA GRBAVAC, é apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL -
TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39582
APELAÇÃO N. 1010477-61.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO NEGREIROS
APELANTE: RITA ADRIANA OLIVEIRA GRBAVAC
APELADA: TAP TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Transporte
aéreo
internacional. Danos morais. Competência da justiça
brasileira. Passagens aéreas adquiridas pela autora, de
nacionalidade Suíça e lá residente, para deslocar-se de
Salvador a Gênova, com conexão em Lisboa. Cancelamento
do voo inicial, por problemas operacionais, o que gerou a
perda do voo de conexão. Evento que ocorreu em Salvador
e ocasionou o atraso de 24 horas para que a autora
desembarcasse em seu destino final. Hipótese em que a
companhia aérea possui filial em São Paulo. Falha na
prestação do serviço de transporte verificada em território
brasileiro. Aplicação ao caso do Código de Defesa do
Consumidor. Convenções de Varsóvia e de Montreal que
não afastam a competência da jurisdição brasileira para
processar e julgar esta ação indenizatória. Consideração de
que a autora foi realocada para novo voo que partiu apenas
no dia seguinte, tendo permanecido em terra, sem
assistência material adequada da companhia aérea e
chegado ao seu destino final com atraso considerável (24
horas). Falta de informação adequada e clara à passageira
sobre motivo do cancelamento do voo inicial, bem assim de
alternativas de reacomodação, em afronta ao disposto na
Resolução n. 400/2016 da ANAC (artigos 20, 21, 26 e 27).
Excludente da força maior não caracterizada. Verificação
de transtornos hábeis à configuração de danos morais
indenizáveis. Responsabilidade da ré pelo defeito na
prestação do serviço de transporte aéreo configurada (art.
14, CDC). Indenização arbitrada em R$ 8.000,00,
acrescidos de juros de mora contados da citação e de
correção monetária aplicada a partir da data do acórdão.
Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito,
afastada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente.
Recurso em parte provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 191/193, de relatório adotado, que, em ação de indenização por danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI,
do Código de Processo Civil.
Sustenta a recorrente, em síntese, que é competente para julgar a
presente demanda o foro do domicílio da ré, postulando seja a r. sentença anulada e,
consequentemente, determinado o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de dar
prosseguimento ao feito, reconhecendo-se a falha na prestação do serviço de transporte
aéreo, em virtude do cancelamento do voo contratado, com o consequente acolhimento
do pedido inicial.

O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de indenização por danos morais, em
que postulou a autora condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00, fundamentado o pedido inicial em defeito na prestação do
serviço de transporte aéreo. Aduz a autora que contratou originalmente o voo que
partiria de Salvador, no dia 11/08/2019, com destino a Gênova, com conexão em
Lisboa; mas, para sua surpresa, ao chegar ao aeroporto de Salvador, foi comunicada que
seu voo inicial havia sido cancelado, por problemas operacionais, o que gerou a perda
do voo de conexão em Lisboa. Relata que, diante de tais circunstâncias, foi realocado
pela companhia aérea em novo voo que partiu apenas no dia seguinte [partida de
Salvador com destino a Lisboa programada para o dia 12/08/2019, às 23h20; partida de
Lisboa com destino a Genova, com partida prevista para o dia 13/08/2019, às 14h05].
Salienta que tais circunstâncias geraram transtornos e angústia, considerando-se que a
companhia aérea não prestou informações e assistência material adequadas, tendo
desembarcado em seu destino final com mais de 24 horas de atraso.
Por seu turno, o processo foi julgado extinto, sem resolução de
mérito, pela r. sentença de fls.191/193, que condenou a autora ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios em montante equivalente a 10 % sobre o
valor atualizado da causa, por reputar o magistrado que “nenhum dos foros alternativos
previstos no artigo 33 da Convenção de Montreal justifica a iniciativa da autora de
buscar indenização no Brasil.”
E tendo sido o processo julgado extinto, sem resolução do mérito
(CPC, 485, VI), mas versando a causa sobre questão predominantemente de direito e
estando o feito em condições de imediato julgamento, faz-se admissível que o Tribunal
julgue desde logo a lide, na forma preconizada pelo artigo 1013, § 3o, I, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso comporta parcial provimento.

Bem é de ver que se faz indisputável que a autora é de
nacionalidade suíça e residente naquele país, tendo adquirido passagens aéreas de
Salvador com destino a Gênova, com conexão em Lisboa, e, por problemas
operacionais, teve seu voo inicial cancelado, desembarcando em seu destino final com
atraso superior a 24 horas.
Cumpre ressaltar que visando obter “maior facilidade e
celeridade processual, a parte autora escolheu o foro do domicílio do réu no local do
destino, por crer que desta forma o réu não poderia criar ́delongas ́ ou desculpas
processuais para interromper o bom andamento do feito” (fls. 197), o que configurou
opção acertada, respeitado o entendimento perfilhado pelo d. magistrado.
E isto porque, a despeito do que preconizam as regras
contidas nas convenções de Varsóvia e de Montreal, mais precisamente, no artigo 33,
que trata da jurisdição (Jurisdição - 1. A ação de indenização de danos deverá ser
iniciada, à escolha do autor, no território de um dos Estados Partes, seja ante o tribunal
do domicílio do transportador, da sede da matriz da empresa, ou onde possua o
estabelecimento por cujo intermédio se tenha realizado o contrato, seja perante o
tribunal do lugar de destino), são aplicáveis ao caso as disposições contidas no Código
de Defesa do Consumidor, cumprindo anotar, neste ponto, que a prevalência das
normas e tratados internacionais, que disciplinam o transporte aéreo internacional, em
detrimento da legislação consumerista pátria incide tão somente no caso de
indenização por dano material decorrente de extravio de bagagem em voo
internacional, consoante entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636331, em que foi reconhecida a
repercussão geral, assim ementado:
“Recurso extraordinário com repercussão geral. Extravio
de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de
Defesa do Consumidor. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório
estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo
Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de
bagagem, em voos internacionais. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos
termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao
Código de Defesa do Consumidor". Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de
Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção
de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores.
Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais,
limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá
provimento”. (STF/RE 636331, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/05/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, infere-se do exame dos autos que a autora, suíça e lá
residente, comprou passagens aéreas com destino a Gênova, por intermédio do sítio
eletrônico www.flytap.com (os bilhetes não foram adquiridos no Brasil - fls. 117/118),
da companhia aérea TAP, tendo a alegada falha na prestação do serviço de transporte
aéreo ocorrido no trecho de Salvador a Gênova.
E tem-se por reunidas no caso as hipóteses de competência da
justiça nacional, elencadas no artigo 21, do Código de Processo Civil (compete à
autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que: I - o réu, qualquer
que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil; II - no Brasil tiver de ser
cumprida a obrigação; III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.
Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I, considera-se domiciliada no Brasil a
pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal), uma vez que a
empresa aérea TAP [sociedade anônima constituída segundo as leis portuguesas,
autorizada a funcionar no Brasil através do Decreto n. 38.817, de 05 de março de 1956
fls. 161/176] possui sede em Portugal e filial em São Paulo, tendo sido a obrigação
controvertida nesta demanda, embora não contratada em território nacional, aqui
descumprida.
Portanto, a jurisdição brasileira é a competente para processar e
julgar a ação de indenização por danos morais ajuizada pela autora, de sorte que, como
já visto, estando o processo em condições de imediato julgamento, justifica-se desde
logo o exame da matéria de mérito (artigo 1013, § 3o, inciso I, do CPC)
E, nessa esteira, cumpre deixar assentado que se faz indisputável
que a companhia aérea, no que tange ao defeito na prestação do seu serviço, é
responsável pelos danos morais acarretados aos passageiros, sendo irrelevante para
excluir sua responsabilidade civil a alegação de que o cancelamento do voo do por ela
operado decorreu de problemas operacionais, porquanto aludido evento integra sua
atividade fim e não merece ser catalogado como motivo de força maior apto a afastar a
configuração do defeito na prestação do serviço aéreo em cotejo.
Daí resulta que o recurso interposto pela autora está a merecer
parcial acolhimento, para o fim de afastar a extinção do processo, sem resolução do
mérito, e reconhecer a verificação dos danos morais indenizáveis, porque ausente até
mesmo começo de prova da verificação de caso fortuito, força maior ou mesmo de que
tenham sido adotadas pela companhia aérea todas as medidas necessárias para que não
ocorressem os sérios transtornos decorrentes do cancelamento do voo inicial de
Salvador a Gênova, que gerou a perda do voo de conexão em Lisboa [ocasionando
atraso de 24 horas na chegada da passageira ao destino final], associado ao período em
que a autora permaneceu em terra sem a devida assistência da companhia aérea,
caracterizada plenamente situação passível de reparação dos danos experimentados pela
autora, do que resulta indisputável responsabilidade da ré pelos contratempos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultantes da deficiente prestação do serviço de transporte aéreo, incidindo na espécie o
Código de Defesa do Consumidor.
Destarte, tem-se que o episódio em cotejo acarretou à autora
sérios contratempos e indisputável angústia que não podem ser qualificados como mero
dissabor do cotidiano, haja vista que, conquanto tivesse adquirido e pago regularmente
os bilhetes aéreos, foi surpreendida com o deficiente serviço prestado pela empresa de
transporte aéreo, que, em função do cancelamento do voo de Salvador a Gênova e a
consequente perda do voo de conexão, desembarcou em seu destino final 24 horas após
o horário originalmente contratado, não se podendo olvidar, ainda, que, durante o
período em que a autora permaneceu em terra, a ré não prestou a assistência material
devida (não forneceu voucher de alimentação, transporte e hospedagem), tampouco lhe
prestou informações adequadas e claras sobre o motivo do cancelamento do voo e
alternativas razoáveis de reacomodação, em afronta do previsto na Resolução n.
400/2016 da ANAC (artigos 20, 21, 26 e 27).
Bem por isso, tratando-se de relação jurídica de consumo, o
desrespeito à consumidora, que se viu privada do direito de efetuar a viagem aérea, na
forma planejada, por falha administrativa da ré, caracterizou plenamente situação
passível de reparação a título de danos morais, uma vez patenteado o defeito na
prestação do serviço, consoante preconiza o artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor.
Como se sabe, danos morais indenizáveis são aqueles que
atingem intensamente o lesado, seja no plano físico, seja no plano psíquico, como se dá
na espécie, tanto que, como é intuitivo, acarretou-lhe o episódio séria angústia e
frustração, a justificar a imposição da obrigação ressarcitória pertinente, até porque
também o “abalo emocional pode acarretar danos morais, os quais devem ser
indenizados, conforme dispõe o artigo 159 do Código Civil.” (REsp 247296-SP, Rel.
Min. Eduardo Ribeiro, j. 24/04/00).
E o vulto da indenização deve ser estabelecido com moderação e
parcimônia, sem que se olvide, no entanto, de que deve corresponder a montante que se
preste a amenizar a angústia acarretada à lesada pelos transtornos decorrentes da má
prestação do serviço de transporte, representando recompensa pelo padecimento
experimentado, sob pena de aviltamento de instituto que se presta, de um lado, por seu
matiz compensatório, a mitigar os efeitos dos sérios contratempos causados à lesada, de
outro, dada a sua natureza inibitória, a motivar a causadora do dano a aprimorar seus
procedimentos, de molde a redobrar sua cautela para que, no desempenho futuro de sua
atividade econômica, não mais venham a atingir a esfera jurídica de terceiros, valendo
anotar, neste passo, que “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
20/09/01).
Atento a tais parâmetros, reputo razoável o arbitramento da
indenização no importe de R$ 8.000,00, considerados para tanto os transtornos e a
angústia ocasionados à autora pelo serviço inadequadamente prestado pela empresa
aérea, haja vista que a reparação em cotejo deve ser estabelecida em termos razoáveis,
não se admitindo que a obrigação ressarcitória enseje enriquecimento indevido, com
manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação,
orientando-se o julgador pelos parâmetros sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência,
valendo-se também de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso, do que se está a cuidar na espécie.
Em suma, acolho em parte o recurso para afastar a r. sentença que
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, e julgar parcialmente procedente o
pedido inicial, condenada a ré ao pagamento de indenização por danos morais no
importe de R$ 8.000,00, acrescidos de juros legais de mora contados da citação e de
correção monetária aplicada a partir da data do acórdão (Súmula 362, do STJ). Inverto
os ônus da sucumbência e arbitro os honorários devidos ao advogado da autora (Súmula
326, do STJ) em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)